Tribunal: TJBA
Processo: 8051541-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051541-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

AGRAVADO: LEANDRO ANDRADE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FABIO RIBEIRO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO INDEVIDA EM QUADRO SOCIETÁRIO E COBRANÇAS BANCÁRIAS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. ASTREINTES. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação movida por LEANDRO ANDRADE DOS SANTOS, que alegou ter sido vítima de fraude, com indevida inclusão de seu nome em quadro societário de empresas desconhecidas, gerando cobranças indevidas e impedimento para inscrição como MEI.

2. A decisão agravada concedeu tutela de urgência, determinou a suspensão das cobranças e a vedação de inscrição em cadastros de inadimplentes, deferiu justiça gratuita, inverteu o ônus da prova e fixou astreintes de R$ 200,00 por dia, até o limite de R$ 12.000,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

3. O recurso busca a reforma integral da decisão, alegando: (i) ausência de comprovação para concessão da gratuidade da justiça; (ii) indevida inversão do ônus da prova; (iii) inexistência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência; (iv) excesso na fixação da multa cominatória (astreintes).

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. A concessão da justiça gratuita à pessoa natural encontra amparo no art. 99, § 3º, do CPC, sendo presumida a alegação de hipossuficiência, salvo prova em contrário — o que não ocorreu no caso.

5. A inversão do ônus da prova é cabível nas relações de consumo (art. 6º, VIII, do CDC) quando presente a hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações — situação configurada diante da alegação de fraude em contratos bancários e da vulnerabilidade técnica do consumidor.

6. Os requisitos do art. 300 do CPC foram corretamente reconhecidos: a probabilidade do direito decorre das alegações verossímeis de fraude; o perigo de dano está no risco de negativação e restrições cadastrais indevidas, capazes de impedir o exercício de atividade econômica do consumidor.

7. A tutela deferida (suspensão de cobranças e proibição de negativação) não é irreversível, podendo ser revertida caso a ação principal seja julgada improcedente.

8. Quanto à multa diária, sua fixação atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo adequada à obrigação imposta e à capacidade econômica do agravante, que é instituição financeira de grande porte. A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais reconhece a validade da multa cominatória para assegurar o cumprimento de obrigações de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC).

IV. DISPOSITIVO.

9. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos legais aplicados
:
CPC, arts. 99, § 3º; 300; 373, I; 537; CDC, art. 6º, VIII

Jurisprudência citada
:
STJ, REsp 1967587/PE, Terceira Turma, DJe 24/06/2022; TJ-BA, Agravo de Instrumento n. 8072817-71.2024.8.05.0000, Terceira Câmara Cível, j. 15/04/2025

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8051541-47.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como Agravado LEANDRO ANDRADE DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora